Tribunal: TCU
Processo: 014.203/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de convênio, à Federação Desportiva de Capoeira do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da não apresentação de prestação de contas relativa ao Convênio 708758/2009, firmado com a Federação Desportiva de Capoeira do Distrito Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com base nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos dos art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. informar o teor desta decisão ao Ministério dos Esportes e aos responsáveis.